Tribunal: TJSP
Processo: 0001173-42.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação dos réus. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Briga generalizada no interior de uma boate. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento dos réus nas agressões sofridas pela vítima, que inclusive deu um soco no

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação dos réus. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Briga generalizada no interior de uma boate. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento dos réus nas agressões sofridas pela vítima, que inclusive deu um soco no rosto do réu Alexsandro. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Sentença mantida. Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001173-42.2016.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante/A.M.P
MAURO LEPINSK JÚNIOR, são apelados BRUNO ALEXANDRE FURQUIM
PAULA PINHEIRO, ALEXSANDRO CORREA DOMINGUES, MARCOS
ROGÉRIO PANZA CORREA e ADRIANO FURQUIM DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença
absolutória ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001173-42.2016.8.26.0279 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001173-42.2016.8.26.0279
Comarca: Itararé
Apelantes: Ministério Público e Mauro Lepinsk Júnior
(assistente de acusação)
Apelados: Adriano Furquim de Oliveira, Marcos Rogério
Panza Correa, Bruno Alexandre Furquim Paula Pinheiro e
Alexsandro Correa Domingues
VOTO No. 21.902
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença
absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação dos
réus. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo
superficial acervo probatório contido nos autos. Briga
generalizada no interior de uma boate. Dúvidas acerca da
dinâmica dos fatos e do envolvimento dos réus nas
agressões sofridas pela vítima, que inclusive deu um soco
no rosto do réu Alexsandro. Aplicação do princípio do “in
dubio pro reo”. Sentença mantida. Recurso ministerial
improvido.
Pela sentença de fls. 332/335, proferida
em 30 de abril de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jocimar Dal
Chiavon, da 1a Vara Judicial da Comarca de Itararé, os réus
ADRIANO FURQUIM DE OLIVEIRA, MARCOS ROGÉRIO
PANZA CORREA, BRUNO ALEXANDRE FURQUIM PAULA
PINHEIRO e ALEXSANDRO CORREA DOMINGUES foram
absolvidos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da imputação contida na denúncia, referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001173-42.2016.8.26.0279 -Voto no
3
prática do crime previsto no art. 129, § 1o, inciso I, do Código
Penal.
O Parquet interpôs recurso de apelação,
pugnando, em síntese, pela condenação dos réus, nos termos da
denúncia. Discorreu sobre a comprovação da materialidade e da
autoria do delito (fls. 352/360)
A
vítima
Mauro,
na
qualidade
de
assistente de acusação (fl. 167), também interpôs recurso de
apelação, nos mesmos moldes acima delineados (fls. 404/408).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
409/416 e 427/436) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento aos apelos (fls. 442/446).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
não comportam provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 17
de abril de 2016, por volta de 4h20, na Rua Quinze de Novembro,
no 780, no estabelecimento “Estação XV”, Centro, na cidade de
Itararé, os réus, em concurso de agentes, teriam ofendido a
integridade corporal da vítima Mauro, provocando-lhe lesões
corporais de natureza grave.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/9), laudos periciais
de exame de corpo de delito, com fotografias, concluindo pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta dias
em razão de fratura do osso da mão esquerda (fls. 27/33 e 51), e
pela prova oral produzida nos autos (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001173-42.2016.8.26.0279 -Voto no
4
Após o regular trâmite processual, o
magistrado a quo houve por bem absolver o réu por insuficiência
do acervo probatório no tocante à autoria delitiva, dando azo aos
recursos ora examinados.
E, de fato, forçoso reconhecer a existência
de sérias dúvidas acerca da autoria dos acusados.
Em juízo, a vítima Mauro disse ter se
envolvido em uma briga no interior de uma boate, durante a
madrugada, não conseguindo precisar quem lhe puxou pelas
costas, acreditando ter sido agredido por todos os acusados, com
exceção de Alexsandro, pois a contenda física começou com um
soco desferido pelo depoente no referido réu, que caiu
desacordado. Não conseguiu identificar ninguém no momento da
agressão, pois tudo foi muito rápido e foram muitas pessoas em
grupo para o agredir, mas ouviu dizer que os réus estavam na
briga. Acredita também que o réu Adriano lhe aplicou um “mata-
leão” por trás e o derrubou no chão, mas não conseguiu ver no
momento.
O informante Mauro, pai da vítima, não
presenciou os fatos descritos na denúncia, tendo apenas
encontrado com seu filho no hospital, onde também estavam os
réus, todos machucados, os quais teriam se envolvido em uma
briga generalizada em uma casa noturna.
A testemunha Camila disse ter visto o
tumulto no interior da boate. A confusão se dirigiu para o banheiro
no qual se encontrava, razão pela qual entrou em uma cabine,
com muito medo, e lá permanecido escondida. Só saiu depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001173-42.2016.8.26.0279 -Voto no
5
que terminou o tumulto, quando viu o ofendido Mauro muito
nervoso e ensanguentado, desferindo socos no espelho do
banheiro.
A testemunha protegida relatou estar na
casa noturna e presenciado uma confusão generalizada
envolvendo a vítima e os réus, mas não sabe dizer se eles
desferiram algum golpe em Mauro, pois a visibilidade era muito
baixa, com pouca luz, fumaça e “LEDs” que piscavam de modo
sequencial. Contudo, viu os réus cercando a vítima antes das
agressões.
No interrogatório judicial, todos os réus
negaram a prática do crime, dizendo, de modo semelhante, que
Alexsandro levou um soco da vítima após uma discussão havida
por “assuntos de academia”, iniciada por um mal-entendido, pois
Alexsandro estava falando com o corréu Bruno e não com a
vítima Mauro. Na sequência, começou um empurra-empurra e
depois um tumulto generalizado, envolvendo uma multidão, não
se sabendo corretamente quem agrediu quem, embora a vítima
tenha sido empurrada para o banheiro.
E aí se encerra a prova produzida pela
acusação no tocante à autoria do delito.
Merece destaque o fato de que os réus,
cujas condutas sequer foram individualizadas corretamente, não
foram visualizados por ninguém
nem mesmo pela vítima

efetuando
as
agressões
descritas
na
denúncia,
sendo
incontroverso tão somente que eles participaram de uma
confusão generalizada no interior de uma boate, envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001173-42.2016.8.26.0279 -Voto no
6
muitas pessoas, ocasionando, inclusive, um golpe desferido pela
vítima no rosto do réu Alexsandro, cuja autoria foi isenta pelo
próprio ofendido em juízo.
Os réus negaram com veemência a
prática delitiva e a vítima apenas relatou, no depoimento judicial,
ter “ouvido dizer” que os acusados seriam os responsáveis pelas
agressões durante a briga generalizada.
Logo, muito embora o acervo probatório
se mostre seguro para a comprovação da materialidade delitiva, o
mesmo não se pode dizer acerca da autoria, haja vista a
fragilidade, nessa seara específica, dos elementos de prova
constantes nos autos.
Tais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos,
não solucionadas a contento pela produção das provas em juízo,
devem beneficiar a defesa, tornando de rigor a absolvição dos
acusados no tocante ao delito previsto no art. 129, § 1o, inciso I,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, tal como constou na sentença guerreada.
Ante o exposto pelo meu voto, nego
provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a
sentença absolutória ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator